Tribunal: TJSP
Processo: 1006595-96.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Serviço de telefonia - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora - Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em que não restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, tampouco profundo abalo psíquico ou prejuízos materiais enfrentados pela requerente em face dos problemas alegados – Alteração da verdade dos fatos

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Serviço de telefonia - Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora - Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em que não restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré, tampouco profundo abalo psíquico ou prejuízos materiais enfrentados pela requerente em face dos problemas alegados – Alteração da verdade dos fatos constada nos autos – Condenação da autora à multa por litigância de má-fé - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006595-96.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em
que é apelante EVA VILMA DA SILVA LORENA, é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
Voto no 26.856
Apelação Cível no 1006595-96.2016.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes - 1a Vara Judicial
Apelante: Eva Vilma da Silva Lorena
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Serviço de
telefonia - Sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora - Insurgência da requerente -
Descabimento - Hipótese em que não restou demonstrada a
falha nos serviços prestados pela ré, tampouco profundo
abalo psíquico ou prejuízos materiais enfrentados pela
requerente em face dos problemas alegados – Alteração da
verdade dos fatos constada nos autos – Condenação da
autora à multa por litigância de má-fé - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação indenizatória de dano
moral” ajuizada por EVA VILMA DA SILVA LORENA contra TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios do patrono da ré, fixados em 15% sobre o valor da
causa, com as ressalvas do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. Por
fim, em razão da litigância de má-fé, impôs à autora multa, consistente no
valor de 5% do valor corrigido da causa, destinados a indenizar a parte
contrária, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil, a qual não
é abarcada pelas benesses da gratuidade judiciária, à luz do artigo 98, § 4o,
do Código de Processo Civil (fls. 190/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
Recorre a autora. Sustenta ser cabeleireira em salão de
beleza, utilizando o número (11) 5874-2003 desde o ano de 2013 para
agendar horários e manter contato com suas clientes. Alega que em junho
de 2016 os serviços de telefonia, prestados por meio de aludida linha de
telefone fixo, foram cortados, sem prévio aviso por parte da ré. Afirma que
ao procurar a empresa e até mesmo o PROCON, teve ciência de que o
serviço foi cancelado em razão do inadimplemento da fatura do mês de
janeiro de 2016, mês em que estava prestes a dar à luz a seu filho. Aduz
que tão logo tenha tomado ciência de tal fato, efetuou o respectivo
pagamento, motivo pelo qual foram restabelecidos os serviços de telefonia
em julho de 2016. Assevera, todavia, que a ré reativou os serviços por meio
de outro número de telefone fixo, qual seja: (11) 4244-1102, muito embora
não solicitado. Destaca que após a alteração de número, a internet
contratada não mais funcionava; não eram mais recebidas ligações e o
número novo só franqueava a realização de chamadas. Enfatiza que em
razão da falha na prestação dos serviços pela ré, perdeu clientes, eis que
não conseguiam entrar em contato, agendando horários em outros salões
de beleza. Ressalta que em decorrência da alteração do número de
telefone, viu-se obrigada a fazer nova placa de publicidade, tendo um gasto
de R$400,00. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais (valor de R$400,00, equivalente à placa de publicidade
com alteração do número de telefone) e morais (fls. 201/209).
Recurso recebido e contrariado (fls. 214/221).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais ajuizada por EVA VILMA DA SILVA LORENA contra TELEFÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
BRASIL S/A - VIVO.
A autora narrou, na petição inicial, que era possuidora
de linha de telefonia fixa, tendo contratado a ré para lhe prestar serviços de
internet e de chamadas telefônicas para o seu salão de beleza. Aduziu que
os serviços foram interrompidos em meados de 2016, sem prévio aviso,
ocasião em que descobriu que a ruptura se deu em razão do
inadimplemento da fatura do mês de janeiro do mesmo ano, dado à
iminência de seu parto. Tendo efetuado o pagamento da fatura em atraso,
solicitou o restabelecimento dos serviços. Acrescentou que a ré reativou os
serviços no endereço contratado, mas disponibilizou novo número de
telefone, o qual dificultou o acesso de sua clientela, que possuía o número
anterior desde 2013. Detalha que muito embora religado o serviço, não
havia mais internet e não era mais possível o recebimento de ligações.
Afirmou que contatou a requerida para solucionar o problema, não logrando
êxito, razão pela qual também procurou o PROCON. Defendeu que a
situação lhe causou irritação e aborrecimento, causando prejuízos no
trabalho e pessoais. Assim é que ajuizou a presente ação, buscando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
(R$400,00 nova placa de publicidade constando novo número) e morais
(fls. 01/30).
Em contestação, a ré aduziu que atuou no exercício
regular de um direito, na medida em que a autora inadimpliu várias faturas
de consumo. Afasta o dever de indenizar, ante a inexistência de ato ilícito
(fls. 138/155).
Ao final, o D. Juízo a quo julgou a ação improcedente,
nos seguintes termos (fls. 191/192):
"(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
Entendo que o caso merece ser julgado
improcedente. Embora, na presente data, tenha constado
que o preposto apresentado nada sabia sobre a situação
retratada nos autos, o que pode até ser considerado
como pena de confesso, nos termos do art. 386 do CPC,
entendo que a autora não fez prova dos fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I,
do CPC. Primeiramente, constato que a inicial narra uma
situação mentirosa a respeito dos fatos, pois alega que
tudo se originou a partir de uma simples conta que não foi
paga em janeiro de 2016. Contudo, o documento de fls.
44/45 consistente em reclamação efetuada perante o
PROCON, inclusive assinada pela autora, dá conta que a
autora relatou que possuía faturas dos meses 02 de 2016
e 03 de 2016 em aberto, tendo narrado inclusive que
recebeu notificação da fornecedora e que apenas quitou
esses meses em aberto em 26.04.2016. Naquela
oportunidade, ainda perante o PROCON (fls. 44/45)
narrou, ainda, que após tal pagamento foi informada de
que havia outras faturas em aberto, referentes aos meses
01/2016, 04/2016 e 05/2016, comunicando, a reclamante,
ora autora, que efetuou parcelamento em 07 vezes de
tais dívidas. Nota-se claramente que os acontecimentos
se deram de forma bastante diferente da narrada na
inicial, vislumbrando-se que diante da contumácia da
autora em não cumprir com sua obrigação, outra saída
não teve a fornecedora que proceder a interrupção dos
serviços, agindo, pois, em exercício regular de direito, de
forma clarividente, que a autora laborou em litigância de
má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, tentando induzir
em erro o juízo, nos termos do art. 80, II, do CPC. Além
disso, ante a sua conduta de má pagadora, os danos que
experimentou advieram de sua própria atividade, não
cabendo imputar a responsabilidade a outrem. Ante o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES
os
pedidos
formulados pela Autora, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, com resolução do mérito. Considerando-se a
sucumbência, CONDENO-A ao pagamento de custas e
despesas eventualmente dispendidas pela outra parte e
honorários advocatícios em 15% do valor da causa.
Entretanto, anoto que é beneficiária da justiça gratuita (fls.
109), de modo que apenas responderá pelas verbas de
sucumbência se verificada a situação descrita no artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil. Contudo, em razão
da litigância de má-fé, inequivocamente constatada,
imponho-lhe ao pagamento de multa consistente no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa,
destinados a indenizar a parte contrária, os termos do art.
81, do Código de Processo Civil. Anoto, pois oportuno,
que tal penalidade não é atingida pela gratuidade
processual, como bem explicita o § 4o do artigo 98 do
Código de Processo Civil".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão não merece acolhida, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Com efeito, a análise dos autos revela que sequer
restou demonstrada a ocorrência das falhas alegadas pela apelante na
petição inicial.
Nesse passo, cumpre destacar que a autora apresentou
versão diferente dos fatos junto ao PROCON, sequer demonstrando o
desfecho de tal procedimento administrativo, cujo prazo foi estimado em 01
de agosto de 2016 pela requerida em resposta à notificação (fls. 46).
Como se nota, a autora relatou ao PROCON que: “é
cliente da fornecedora nos serviços de telefonia fixa e internet através de
linha (11) 5874-2003, no valor de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa
centavos) referentes à internet e o valor de R$33,90 (trinta e três reais e
noventa centavos) pelos serviços de telefonia. Relata a consumidora que
possui faturas dos meses de 02/2016 e 03/2016 em aberto, como consta em
carta de notificação enviada pela fornecedora, quitada em 26/04/2016,
totalizando a quantia de R$208,29 (duzentos e oito reais e vinte e nove
centavos), conforme comprovante de pagamento anexado a este processo.
Após o pagamento realizado no mês de abril de 2016, foi informada a
consumidora através de ligação de que os seguintes débitos estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
aberto: faturas de 01/2016; 04/2016 e 05/2016, totalizando o saldo de
R$241,01 (duzentos e quarenta e um reais e um centavo), onde foi realizado
junto ao canal de atendimento o parcelamento em 7x, sendo a primeira no
valor de R$68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos) devidamente
paga em 28/06/2016. Após pagamento das faturas acima citadas, os
serviços foram normalmente restabelecidos, porém após quatro dias de uso
os serviços tornaram a ser interrompidos. A consumidora entrou em contato
com a fornecedora através do protocolo 20163190355668, onde foi
informada Raissa, de que sua linha foi cancelada por falta de pagamento
dos meses citados acima, ao ser questionada pela consumidora que tais
faturas encontram-se quitadas e de que inclusive os serviços foram
reativados a atendente informou que tal não será possível restabelecer o
contrato da linha citada e que para novamente, que que inclusive não pode
ser parcelada, forçando a consumidora a realizar nova compra para
continuar tendo os serviços que já possuía” (fls. 44).
Em resposta à notificação do PROCON recebida, a ré
afirmou que: “localizamos o terminal (11) 5874-2003, habilitado na data de
26/10/2013 e cancelado na data de 03/07/2016. Onde encontra-se faturas
em aberto com vencimento 18/04/2016; valor R$116,65; 20/05/2016; valor
de R$124,36; 18/06/2016; valor R$116,65, 09/07/2016 valor R$116,63.
Após análise em sistema e apuração detalhada dos fatos, providenciamos
cancelamento de faturas em aberto na data de 18/07/2016. Onde no caso
estamos em tratativas mediante a linha visto que será necessário efetuar em
sistema processo cirúrgico para religue da mesma. Por esta razão processo
segue em acompanhamento onde daremos um parecer até a data
01/08/2016” (fls. 46).
Outrossim, em réplica, a apelante apenas e tão-somente
reiterou os termos da petição Inicial, pugnando pela inversão do ônus da
prova em seu favor, pena de presunção da veracidade dos fatos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
alegados. Requereu a procedência dos pedidos (fls. 159/169).
Portanto, não havendo demonstração da alegada falha
nos serviços prestados pela ré (especialmente quanto aos pontos
controvertidos indicados na decisão saneadora de fls. 183/185), não há que
se falar em dever de indenizar, salientando-se o cabimento da inversão dos
ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, quando houve
plausibilidade do direito alegado pela autora.
Assim, não demonstrada a falha na prestação dos
serviços, indevida a indenização por dano moral e material pleiteada na
Inicial na hipótese.
Por fim, ainda que se considerasse ocorrida a falha na
prestação do serviço, não restou demonstrada circunstância capaz de
superar o mero dissabor ou desgosto, não presumidos na espécie. E,
quanto aos danos materiais, nada juntou a autora aos autos no sentido de
os demostrar, razão por que igualmente descabida sua indenização, ainda
que de forma hipotética.
Neste sentido, segue precedente desta C. Câmara:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel.
Alegada ocorrência de quedas de ligação, forçando novas
chamadas para incremento da cobrança tarifária pela
operadora de telefonia ré. Danos morais. Inocorrência
daqueles passíveis de indenização. Fatos que configuram
mero
aborrecimento
cotidiano.
Ação
improcedente.
Recurso da ré provido para esse fim, prejudicado o do
autor. O descumprimento ou o mau cumprimento do
contrato, por si só, “pode acarretar danos materiais e
indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1006595-96.2016.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 26.856
ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em
princípio, do desconforto a que todos podem estar
sujeitos, pela própria vida em sociedade" (Apelação no
1001595-86.2016.8.26.0024, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 06.04.2017).
Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida,
sendo dispensáveis outros fundamentos diante da adoção daqueles que
foram expostos na r. sentença.
Em virtude do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, de rigor a majoração da condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de 15% para 20%
sobre o valor da causa, dado ao trabalho adicional do advogado da parte
contrária nesta seara recursal, ressalvada a concessão da gratuidade da
Justiça concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator